Tribunal: TJDFT
Processo: 0734538-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0734538-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Recorrente (s): PAULA CRISTINA MACEDO MATTAUS Recorrido (s): CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DESPACHO ================== A agravante não requereu efeito suspensivo ao recurso e nem a tutela antecipada recursal. Portanto, intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 22 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator